Tribunal: TJMT
Processo: 1034640-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034640-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Inadimplemento, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), DORILEO & DORILEO LTDA - CNPJ: 00.064.488/0001-10 (AGRAVADO), RAFAELA RODRIGUES DORILEO - CPF: 013.112.681-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), VIVIANY CECILIA ASSIS DIAS - CPF: 887.312.781-91 (ADVOGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO ART. 13 DA LEI N. 9.656/98 – DECISÃO MANTIDA
–
AGRAVO DES
PROVIDO
.

Deve ser mantida a decisão que determinou a reintegração da autora no plano de saúde contratado, se não há nos autos prova cabal do envio da notificação extrajudicial ao consumidor, informando acerca da inadimplência, conforme preconiza o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n. 9.656/98.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034640-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADA: DORILEO & DORILEO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002458-66.2024.8.11.0028, proposta por
DORILEO & DORILEO LTDA.
, que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida reintegre a autora no plano de saúde contratado, sob pena de multa diária, condicionado ao pagamento de R$ 10.430,74 (dez mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), a título de consignação.

Inconformada, a Agravante aduz, em suma, que notificou a Agravada acerca do inadimplemento e da possibilidade de cancelamento do plano, o que se efetivou nos ditames da lei.

Com isso, requer seja dado o efeito suspensivo ao Recurso contra a decisão agravada, e, ao final, pelo provimento do Recurso.

Preparo recolhido, conforme ID. 257197693.

Tutela de urgência indeferida, conforme ID. 257292683.

Contrarrazões ID. 260834227, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002458-66.2024.8.11.0028, que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida reintegre a autora no plano de saúde contratado, sob pena de multa diária, condicionado ao pagamento de R$ 10.430,74 (dez mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), a título de consignação.

Inconformada, a Agravante aduz, em suma, que notificou a Agravada acerca do inadimplemento e da possibilidade de cancelamento do plano, o que se efetivou nos ditames da lei, e, com isso, requer seja dado provimento ao Recurso.

O Agravo não comporta provimento.

Isso porque, não há nos autos prova cabal do envio da notificação extrajudicial ao consumidor, informando acerca da inadimplência, conforme preconiza o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n. 9656/98,
in verbis:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação
.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;

(destaque nosso)

Frente a isso, impõe-se o desprovimento do Recurso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025